Tribunal: TJDFT
Processo: 0728713-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE/EXECUTADO X AGRAVADO/CREDOR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, DECORRENTE DE SUPOSTA MULTA APLICADA POR DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. 30%. DESCONTOS DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. DÍVIDA NÃO QUITADA. EXIGIBILIDADE. LEGÍTIMO DIREITO DO CREDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, ora executada, entendendo exigíveis as "astreintes" objeto desta fase executória. 1.1. No agravo de instrumento, a agravante pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão impugnada, julgando totalmente procedente a exceção de pré-executividade interposta, obstando o agravado (exequente) prosseguir com a cobrança de multa. 1.2. No agravo interno, o agravante alega que a exequente descumpre determinação judicial proferida para proteger o seu salário e que a inadimplência não é culpa sua, sendo devida a multa aplicada.

2. Uma vez que o agravo de instrumento se encontra apto a julgamento, passou-se à análise das razões recursais.

3. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente, ora agravado, pretende o pagamento das astreintes. 3.1. A decisão agravada entendeu que a multa cominatória é oponível ao ora agravante, posto que, ao distribuir a ação monitória postulando a satisfação integral dos contratos de mútuo abrangidos por aquele provimento jurisdicional definitivo, incorreu em seu descumprimento.

4. A alegação do agravante no sentido de que a decisão que afastou a exigibilidade das astreintes postuladas pelo exequente já se encontra preclusa e que, portanto, não haveria título executivo a embasar a execução não merece prosperar. Isso porque a referida decisão trata da extrapolação do limite ocorrida em datas anteriores à apresentação, pelo exequente, de seus contracheques, e não da situação presente.

5. O descumprimento apontado pela decisão agravada diz respeito ao ingresso com ação monitória pela ora agravante. 5.1. A cobrança da multa não esbarra na preclusão da decisão que excluiu os montantes referentes aos meses de julho de 2015 e março de 2017. Isso porque a multa por descumprimento foi fixada pelo tão só ajuizamento de monitória, o que não pode ser admitido. 5.2. A limitação judicial de 30% foi imposta em relação aos descontos de prestações em folha de pagamento, com base no art. 2o, §2o, do Decreto no 4840/2003, todavia, tal situação não obsta que, estando o devedor em situação de inadimplência, o credor possa buscar satisfazer seu crédito por outros meios, como por exemplo, no caso dos autos, através de ação monitória.

6. A dívida não quitada continua exigível por outros meios de cobrança, não havendo se falar em aplicação de multa por descumprimento da decisão que impôs o limite de 30%. Assim, afigura-se legítimo o interesse do credor em promover a execução do débito por outros meios de coerção patrimonial.

7. Precedente: “(...) Nessa linha, observa-se que a dívida mensal não quitada integralmente no vencimento continua exigível por outros meios de cobrança, haja vista que a limitação nos descontos sobre a remuneração visa garantir o mínimo existencial do devedor, mas não implica novação da dívida. Assim, afigura-se legítimo o interesse do credor em promover a execução do débito por outros meios de coerção patrimonial (...)”. (07029608120218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 19/06/2021).

8. Assim, a despeito da existência de limitação judicial, há de se atentar para sua aplicação estrita aos descontos em folha de pagamento, de modo que a cobrança do débito através de outros meios de coerção patrimonial configura legítimo direito do credor, não havendo se falar em imposição de multa pelo descumprimento do comando judicial.

9. Considerando que o agravo de instrumento está em condições de julgamento, está prejudicado o agravo interno.

10. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.